Tribunal: STF
Processo: AI 591291
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DO
   RECURSO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO RECURSO. SÚMULA 288 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de cópia da procuração outorgada
   ao advogado subscritor da petição de agravo de instrumento.
   Recurso inexistente. Precedentes.
II - O agravo de instrumento
   deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as
   necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas.
III -
   Agravo regimental improvido.